Tribunal: TJPA
Processo: 0017519-72.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017519-72.2017.8.14.0051

APELANTE: TARCISIO COELHO REGO

APELADO: MICHELLE SIMONE MAIA AMARAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017519-72.2017.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

APELANTE: TARCÍSIO COELHO RÊGO

APELADA: TALITA GABRIELLE AMARAL RÊGO, representada por sua genitora Michelle Simone Maia Amaral

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO COMPROVADA POR EXAME DE DNA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. REGISTRO CIVIL. ERRO SUBSTANCIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INAPLICABILIDADE. EXONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em análise versa sobre pedido de anulação de paternidade registral com fundamento na ausência de vínculo biológico e socioafetivo entre o autor e a menor, devidamente comprovada por exame de DNA e pelas circunstâncias de ausência de convivência e afetividade.

II. Demonstrada a inexistência de vínculo biológico por prova pericial robusta, bem como a ausência de consolidação de relação socioafetiva entre o autor e a menor, fica afastada a aplicação do princípio do melhor interesse da criança para justificar a manutenção de vínculo parental meramente formal.

III. O registro de nascimento realizado com base em erro substancial não pode subsistir, especialmente quando ausentes laços afetivos que justifiquem a paternidade socioafetiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. O dever alimentar, sendo decorrência direta do vínculo de filiação, torna-se inexigível diante da inexistência de filiação biológica ou afetiva, em observância ao art. 1.694 do Código Civil e à dignidade do autor.

V. Recurso provido para declarar a inexistência do vínculo de paternidade, determinar a retificação do registro civil da menor e exonerar o autor do dever de prestar alimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0017519-72.2017.8.14.0051, acordam os desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, [data registrada no sistema].

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por TARCÍSIO COELHO RÊGO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, nos autos da ação anulatória de paternidade cumulada com pedido de retirada de pensão alimentícia e exclusão de nome do registro de nascimento, julgou
improcedentes
os pedidos, mantendo o registro de nascimento de Talita Gabrielle Amaral Rêgo inalterado.

O apelante alega que manteve um relacionamento breve com Michelle Simone Maia Amaral entre dezembro de 2005 e fevereiro de 2006, sendo surpreendido com a notícia da gravidez em julho de 2006. A menor nasceu em dezembro do mesmo ano.

Argumenta que, por ser jovem à época, registrou a menor por impulso, sem certeza da paternidade, e que somente após a realização de um exame de DNA, por sua iniciativa, verificou-se que não é o pai biológico da menor.

O autor, então, requereu a declaração de inexistência do vínculo biológico, a nulidade do assento de nascimento e a exclusão do nome dos avós paternos.

O exame de DNA juntado aos autos excluiu a paternidade (Id nº 7116587).

Na petição inicial, o autor requereu a declaração de inexistência de paternidade, a exclusão de seu nome e do nome dos ascendentes paternos do registro civil da menor e a exoneração da obrigação alimentar imposta por decisão liminar em ação de alimentos (autos conexos nº 0011229-45.2007.8.14.0051).

O Ministério Público, em parecer de Id nº 8764215, opinou pela procedência dos pedidos, considerando que a prova pericial afastou o vínculo biológico e não foi demonstrada a existência de relação socioafetiva entre o autor e a menor.

A sentença de Id nº 9456381 julgou improcedentes os pedidos, destacando que o registro civil foi realizado de forma voluntária e que a socioafetividade prepondera, em observância ao art. 1.604 do Código Civil e ao princípio do melhor interesse da criança.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação (Id nº 10215462), sustentando que o exame de DNA comprova a ausência de vínculo biológico e que, em nenhum momento, foi consolidada relação de paternidade socioafetiva com a menor, posto que não houve convivência contínua, nem desenvolvimento de laços afetivos. Requereu a reforma integral da sentença para que se reconheça a inexistência da filiação e, consequentemente, a exoneração das obrigações dela decorrentes.

A apelada, por sua representante legal, apresentou contrarrazões (Id nº 10785674), pugnando pela manutenção da sentença e alegando que o registro civil constitui ato jurídico perfeito, não cabendo sua desconstituição salvo em casos de vício de consentimento, o que não restou demonstrado nos autos.

Os autos foram regularmente encaminhados à Procuradoria de Justiça, que, em parecer de Id nº 11563485, posicionou-se pelo improvimento da apelação.

É o relatório.

Belém-PA, [data do registro no sistema]

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

O recurso interposto é tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A questão posta em análise centra-se em duas premissas fundamentais: a prevalência ou não do vínculo socioafetivo em detrimento da ausência de vínculo biológico, devidamente comprovada pelo exame de DNA, e as implicações dessa conclusão na manutenção ou exoneração das obrigações decorrentes da filiação, em especial o dever alimentar.

O registro voluntário de nascimento, ato jurídico relevante, vincula o declarante, salvo comprovada existência de vício de consentimento ou ausência de consolidação de vínculos afetivos que justifiquem a permanência do vínculo parental, conforme preceitua o art. 1.604 do Código Civil: “
Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro
.”

No caso em análise, a prova pericial (Id nº 7116587) afastou, de forma inequívoca, a paternidade biológica do apelante.

No presente caso, há de se notar que o autor da ação, ora apelante, teve um curto relacionamento com a mãe da criança, quando o apelante tinha apenas 16 anos de idade e a mãe da criança, 27 anos, sendo que houve prova testemunhal de que o autor da ação registrou a menor porque a mãe da criança afirmava ser dele a criança, bem como, quando ainda em pouca idade (16 anos) foi pressionado pelos seus genitores para “assumir a infante”.

Ao meu sentir, há prova robusta nos autos de que houve erro do apelante.

Não obstante, a sentença manteve a paternidade registral com fundamento na socioafetividade, sem que tal vínculo tenha sido efetivamente demonstrado nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a ausência de vínculo biológico, aliada à inexistência de convivência capaz de estabelecer relação socioafetiva, autoriza a desconstituição da paternidade. A propósito, colaciono:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PAI REGISTRAL INDUZIDO A ERRO. AUSÊNCIA DE AFETIVIDADE ESTABELECIDA ENTRE PAI E FILHO REGISTRAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se em definir a possibilidade de anulação do registro de paternidade em virtude da ocorrência de erro de consentimento e da inexistência de relação socioafetiva entre o menor e o pai registral
.
2. É possível a desconstituição do registro quando a paternidade registral, em desacordo com a verdade biológica, é efetuada e declarada por indivíduo que acredita, realmente, ser o pai biológico desta (incidindo, portanto, em erro), sem estabelecer vínculo de afetividade com a infante. 3. Não se pode obrigar o pai registral, induzido a erro substancial, a manter uma relação de afeto, igualmente calcada no vício de consentimento originário, impondo-lhe os deveres daí advindos, sem que, voluntária e conscientemente, o queira. A filiação socioafetiva pressupõe a vontade e a voluntariedade do apontado pai de ser assim reconhecido juridicamente, circunstância, inequivocamente, ausente na hipótese dos autos.
4. O singelo argumento de que o relacionamento amoroso do pai registral e da genitora da criança tenha sido curto e instável não configura uma presunção de que o reconhecimento da paternidade foi despojado de erro de consentimento. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1930823 PR 2020/0182853-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)”

Assim, é pacífico que a socioafetividade deve ser demonstrada pela convivência contínua, estabilidade e reciprocidade de tratamento como pai e filho, o que não se verifica na hipótese em análise.

O próprio autor afirma que não houve convivência significativa com a menor, circunstância corroborada pela ausência de elementos que atestem a efetiva existência de laços afetivos.

As informações contidas no laudo psicossocial de que a menor tem o autor, ora apelante, como referência paterna se dão em razão das declarações da genitora que sempre apresentou o autor da ação, ora apelante, como figura paterna para a criança.

Repiso que são poucas as provas produzidas pela ré que demonstrem qualquer vínculo ou continuidade da relação entre pai e filha após ter sido descoberta a ausência de paternidade biológica.

Ademais, ambas as partes confirmaram que após o exame feito extrajudicialmente antes do ingresso da ação, houve o total afastamento das partes, sendo que antes do exame, a relação entre pai e filha era mínima.

Não vislumbro, portanto, prova da socioafetividade.

Há de ressaltar também que o princípio do melhor interesse da criança, não pode ser invocado para obrigar alguém a manter um vínculo parental inexistente, seja na esfera biológica, seja na afetiva, sob pena de violação à dignidade do próprio apelante. Tal entendimento está alinhado ao disposto no art. 227 da Constituição Federal, que deve ser interpretado em consonância com os direitos fundamentais de todas as partes envolvidas.

Por outro lado, quanto à exoneração do dever alimentar, sendo este uma decorrência direta do vínculo de filiação, sua manutenção torna-se insustentável na ausência de relação parental válida, conforme o disposto no art. 1.694 do Código Civil: “
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação
.”

Ora, se “
Inexistentes ambos os vínculos, deve ser negada a paternidade. Não pode o Judiciário impor os deveres de cuidado, de carinho e de sustento a alguém que, não sendo o pai biológico, também não deseja ser pai sócio-afetivo
“(TJ-DF - APC: 20120510066166 DF 0006439-26.2012.8.07.0005, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 17/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/09/2014 . Pág.: 172)

Assim, comprovada a inexistência de vínculo de filiação biológica e afetiva, inexiste obrigação de prestar alimentos, pois a obrigação decorre exclusivamente do vínculo de parentesco.

Ante o exposto, voto pelo
PROVIMENTO DO RECURSO
para: Declarar a inexistência de vínculo de paternidade entre Tarcísio Coelho Rêgo e Talita Gabrielle Amaral Rêgo. Por conseguinte, determino a retificação do registro civil para exclusão do nome do apelante e de seus ascendentes da certidão de nascimento da menor bem como, exonero o apelante do dever de prestar alimentos.

É como voto.

Belém-PA, [data registrada no sistema].

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 13/01/2025